Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
CASO EM EXAME Em petição ID no 74515658, a parte autora, CLEIDIANE DE OLIVEIRA MARTINS noticia a existência de leilão extrajudicial em curso, promovida pela Instituição Financeira POUPEX, referente ao imóvel objeto da presente ação de extinção de condomínio, em razão do inadimplemento de prestações do financiamento imobiliário. Nesse cenário, pleiteia, liminarmente: a) a suspensão do leilão extrajudicial; b) sua nomeação como administradora judicial do bem. É o breve relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Os pedidos apresentados extrapolam os limites da presente demanda que trata sobre extinção de condomínio e sobre ressarcimento de despesas decorrentes de melhorias implementadas por um dos ex-cônjuges, após a ocorrência da separação de fato do casal. Importante mencionar que, a Instituição Financeira POUPEX, que, aparentemente, figura como credora fiduciária do imóvel, não é parte neste processo, inexistindo, portanto, legitimidade deste Magistrado para analisar questões que lhe diga respeito diretamente. No mais, percebo que, matéria relacionada à possibilidade de nomeação da parte autora, ora peticionante, como administradora do bem, não chegou a ser analisada em 1o grau de jurisdição, razão pela qual a análise, por parte desta Relatoria, configuraria indevida supressão de instância, com afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Nada impede, contudo, que a parte autora, ora peticionante, se assim entender, formule os pedidos em sede própria, perante o Juízo competente, para discutir a regularidade do procedimento de leilão extrajudicial e para requerer a adoção de medidas destinadas à preservação do bem. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado à ID no 74515658. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub RELATOR